Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ERRO NÃO CONFIGURADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. ART. 354 DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, homologou os valores apresentados e julgou extinto o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios, reconhecendo pagamento em excesso no importe de R$ 21.308,23, a ser restituído pelo apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão corretos e em conformidade com os parâmetros fixados pelo acórdão anterior; (ii) estabelecer se há erro material nos cálculos que justifique a retificação dos valores ou a realização de perícia técnica especializada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os cálculos da Contadoria Judicial seguem fielmente os parâmetros definidos pelo acórdão anterior, observando a utilização das datas dos depósitos judiciais como termo final da cobrança dos juros de mora e da correção monetária.
4. A metodologia empregada evita a capitalização de juros, pois os juros moratórios incidem apenas sobre o saldo remanescente do cumprimento parcial da obrigação até a data do depósito posterior, conforme determinado no acórdão que reformou a decisão anterior.
5. A Contadoria Judicial adotou corretamente a imputação do pagamento conforme o art. 354 do Código Civil, abatendo os depósitos primeiramente nos juros vencidos e, posteriormente, no principal, evitando a incidência de juros sobre juros.
6. Os cálculos apresentados pelo apelante contêm erro manifesto ao considerar indevidamente os juros acumulados na base de atualização e aplicar juros excessivos, gerando cobrança superior ao devido.
7. O levantamento indevido de valores pelo apelante caracteriza enriquecimento sem causa, impondo-se a restituição do montante pago em excesso.
8. A realização de perícia técnica especializada é desnecessária, pois a Contadoria Judicial, como órgão imparcial e auxiliar do Juízo, goza de presunção de legitimidade e rigor técnico, salvo prova inequívoca em contrário, o que não foi demonstrado pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial são presumidamente corretos e devem ser aceitos, salvo prova inequívoca de erro material.
2. A imputação do pagamento deve seguir a regra do art. 354 do Código Civil, abatendo-se primeiro os juros vencidos e, posteriormente, o principal, de modo a evitar a capitalização indevida de juros.
3. O levantamento indevido de valores pelo credor enseja a obrigação de restituição, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. A perícia técnica especializada é desnecessária quando os cálculos da Contadoria Judicial seguem os parâmetros fixados pelo juízo e não há demonstração concreta de erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 149, 373, I, 354, 884; Decreto no 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963-SP (Tema 677); STJ, REsp 1.823.035/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 07.11.2023; STJ, REsp 1.810.639/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 18.09.2020; TJDFT, Acórdão 1834810, 0720417-31.2018.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão 1941827, 0733919-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 13.11.2024.